Tribunal: TJMT
Processo: 0013232-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA EM DATA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que busca afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras no 18679663 e no 1417576. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, restrita ao período compreendido entre o deferimento da liminar (10/04/2015) e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ (29/05/2024).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período compreendido entre o deferimento de medida liminar anterior ao marco temporal fixado na modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ (27/03/2017) e a publicação do respectivo acórdão (29/05/2024).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.699.851/TO, no 1.692.023/MT e no 1.163.020/RS (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, "a", da Lei Complementar no 87/1996.
4. O STJ, no mesmo julgamento, modulou os efeitos da decisão para resguardar as situações jurídicas amparadas por decisão judicial com tutela provisória vigente até 27/03/2017, data da publicação do acórdão proferido no REsp no 1.163.020/RS.
5. No caso concreto, o impetrante obteve liminar deferida em 10/04/2015, data anterior ao marco temporal fixado na modulação, fazendo jus à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período delimitado.
6. A sentença está alinhada tanto ao entendimento firmado no Tema 986 do STJ, quanto à jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme os precedentes TJMT, RN no 0060026-67.2014.8.11.0041, ED no 0000287-45.2017.8.11.0014 e RI no 1000180-59.2017.8.11.0086.
7. A tese firmada pelo STJ possui eficácia vinculante e imediata, devendo ser prontamente aplicada aos processos pendentes de julgamento, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.
8. O parecer ministerial corroborou integralmente a sentença, destacando sua conformidade com o entendimento do STJ e com os critérios de modulação dos efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, "a", da LC no 87/1996, quando cobradas diretamente do consumidor final.
2. É legítima a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período compreendido entre o deferimento de medida liminar anterior a 27/03/2017 e a publicação do acórdão paradigma do Tema 986 (29/05/2024), em conformidade com a modulação dos efeitos fixada pelo STJ.
3. A tese firmada no Tema 986 do STJ possui eficácia vinculante e imediata, aplicando-se a todos os processos pendentes, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.
Dispositivos relevantes citados: LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; Constituição Estadual do Mato Grosso, art. 10, XXII; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.699.851/TO, REsp no 1.692.023/MT e REsp no 1.163.020/RS, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/05/2024; TJMT, RN no 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10/04/2024, DJE 29/04/2024; TJMT, ED no 0000287-45.2017.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/02/2025, DJE 13/02/2025; TJMT, RI no 1000180-59.2017.8.11.0086, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, j. 10/02/2025, DJE 18/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013232-51.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (RECORRIDO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA EM DATA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que busca afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras no 18679663 e no 1417576. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, restrita ao período compreendido entre o deferimento da liminar (10/04/2015) e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ (29/05/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período compreendido entre o deferimento de medida liminar anterior ao marco temporal fixado na modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ (27/03/2017) e a publicação do respectivo acórdão (29/05/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.699.851/TO, no 1.692.023/MT e no 1.163.020/RS (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, "a", da Lei Complementar no 87/1996.

4.

O STJ, no mesmo julgamento, modulou os efeitos da decisão para resguardar as situações jurídicas amparadas por decisão judicial com tutela provisória vigente até 27/03/2017, data da publicação do acórdão proferido no REsp no 1.163.020/RS.

5.

No caso concreto, o impetrante obteve liminar deferida em 10/04/2015, data anterior ao marco temporal fixado na modulação, fazendo jus à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período delimitado.

6.

A sentença está alinhada tanto ao entendimento firmado no Tema 986 do STJ, quanto à jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme os precedentes TJMT, RN no 0060026-67.2014.8.11.0041, ED no 0000287-45.2017.8.11.0014 e RI no 1000180-59.2017.8.11.0086.

7.

A tese firmada pelo STJ possui eficácia vinculante e imediata, devendo ser prontamente aplicada aos processos pendentes de julgamento, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

8.

O parecer ministerial corroborou integralmente a sentença, destacando sua conformidade com o entendimento do STJ e com os critérios de modulação dos efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, "a", da LC no 87/1996, quando cobradas diretamente do consumidor final.

2.

É legítima a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período compreendido entre o deferimento de medida liminar anterior a 27/03/2017 e a publicação do acórdão paradigma do Tema 986 (29/05/2024), em conformidade com a modulação dos efeitos fixada pelo STJ.

3.

A tese firmada no Tema 986 do STJ possui eficácia vinculante e imediata, aplicando-se a todos os processos pendentes, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os presentes autos de remessa necessária decorrente de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança impetrado por JEANCARLO RIBEIRO, que visa afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras de números 18679663 e 1417576.

A parte impetrante sustenta, na inicial, que a exigência fiscal é ilegal, na medida em que referidas tarifas não configuram mercadoria, tampouco serviço, não se amoldando, portanto, à hipótese de incidência do ICMS. Alega que tais cobranças não guardam relação com o consumo efetivo de energia elétrica, consistindo, na realidade, em contraprestação por serviços de disponibilização da infraestrutura necessária para transmissão e distribuição de energia, o que afastaria sua inclusão na base de cálculo do imposto.

A liminar foi deferida, determinando à autoridade coatora — Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT — que se abstivesse de exigir o ICMS sobre a TUST e a TUSD, nas faturas vinculadas às unidades consumidoras indicadas.

Regularmente notificada, a autoridade prestou informações, defendendo a legalidade da cobrança. (Id. 266533784 – fls. 54/79).

Na instância de piso, o Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Na sequência, diante da afetação do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, que submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, o Juízo de origem determinou a suspensão do feito, até o pronunciamento definitivo da Corte Superior.

Com o trânsito em julgado do julgamento do referido tema repetitivo, a demanda foi retomada. Na ocasião, o STJ, ao julgar os Recursos Especiais nos 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, § 1o, II, "a", da Lei Complementar no 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Sobreveio sentença, em que o Juízo condutor do feito,

considerando que no caso concreto foi deferida liminar em 10 de abril de 2015 — ou seja, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo STJ —, julgou parcialmente procedente o mandado de segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir a TUST e/ou TUSD na base de cálculo do ICMS, restrita ao período compreendido entre o deferimento da medida liminar e a data de publicação do acórdão paradigma do Tema 986, ocorrido em 29 de maio de 2024.

A sentença afastou a condenação em custas, à luz do disposto no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, bem como em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. Determinou, ainda, a remessa dos autos à instância superior, em razão do reexame necessário, na forma do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. (Id. 266533794).

O Ministério Público, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pela ratificação da sentença, destacando que o decisum encontra-se em plena consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 986, especialmente quanto à modulação dos efeitos, que resguarda os contribuintes amparados por liminares concedidas antes de 27 de março de 2017, hipótese que se amolda exatamente ao caso dos autos. (Id.278416350).

Vieram, então, os autos conclusos para apreciação da presente remessa necessária.

É o relatório

Decido.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de remessa necessária, oriunda da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em razão de sentença que concedeu parcialmente a segurança, nos autos do mandado de segurança impetrado por JEANCARLO RIBEIRO, objetivando afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras de números 18679663 e 1417576.

A controvérsia trazida a exame cinge-se à legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, questão que foi objeto de profunda discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, culminando no julgamento dos Recursos Especiais no 1.699.851/TO, no 1.692.023/MT e no 1.163.020/RS, afetados ao rito dos repetitivos, sob o Tema 986.

Naquela oportunidade, a Corte Superior fixou a tese de que:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Em razão da alteração da jurisprudência anteriormente favorável aos contribuintes, o STJ promoveu modulação dos efeitos do referido acórdão, de modo a preservar as situações jurídicas amparadas por decisão judicial que, até 27 de março de 2017 — data de publicação do acórdão proferido no REsp no 1.163.020/RS —, tenha deferido tutela provisória vigente, que afastava a inclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS.

Nos termos expressamente delineados no acórdão paradigma, referida modulação não alcança os contribuintes que: (i) não tenham ajuizado demanda judicial; (ii) tenham ajuizado demanda sem a obtenção de tutela provisória favorável vigente; (iii) possuam tutela condicionada a depósito judicial; ou (iv) tenham obtido tutela após o marco temporal de 27/03/2017.

No caso concreto, verifica-se dos autos que a liminar foi deferida em 10/04/2015, portanto, muito antes da fixação do marco temporal estabelecido pelo STJ.

Assim, o impetrante faz jus à aplicação dos efeitos da modulação, sendo legítima a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no interregno compreendido entre a data do deferimento da medida liminar e a data de publicação do acórdão do Tema 986, que se deu em 29/05/2024.

Tal posicionamento é absolutamente harmônico com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em reiterados julgados, tem aplicado rigorosamente a modulação dos efeitos delimitada pelo STJ, como demonstram os seguintes precedentes:

·

TJMT, RN no 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julg. 10/04/2024, DJE 29/04/2024;

·

TJMT, ED no 0000287-45.2017.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julg. 04/02/2025, DJE 13/02/2025;

·

TJMT, RI no 1000180-59.2017.8.11.0086, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, julg. 10/02/2025, DJE 18/02/2025.

De igual modo, cumpre assinalar que, conforme bem decidiu o STJ no paradigma,
não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no Tema 986, possuindo a tese firmada eficácia vinculante e imediata
, devendo ser prontamente aplicada aos processos pendentes de julgamento.

Diante desse quadro, verifica-se que a sentença objurgada encontra-se absolutamente em consonância com a sólida jurisprudência deste Sodalício, como também, alinhou-se de forma irrepreensível não apenas ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo respeitado integralmente os critérios definidos para a modulação dos efeitos, conferindo segurança jurídica à relação tributária em exame.

Corroborando essa conclusão, o Ministério Público, em parecer exarado pela douta Procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pela ratificação da sentença, reconhecendo que o decisum se encontra em perfeita consonância com o acórdão paradigma do Tema 986, tanto no mérito quanto na aplicação correta dos parâmetros de modulação.

Diante de tais fundamentos, não se vislumbra qualquer vício ou desacerto a ser reparado.

Por estas razões,
voto no sentido de conhecer da remessa necessária e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter integralmente a sentença tal como proferida.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025